Tribunal: TJMT
Processo: 0001880-86.2015.8.11.0012
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001880-86.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAMIAO MARTINS DE LEMOS - CPF: 142.926.881-68 (APELADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVINX - CNPJ: 04.909.731/0001-05 (APELANTE), LARYSSE FERNANDA RODRIGUES - CPF: 029.623.431-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO – CORREÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA APÓS REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO - PRAZO DECADENCIAL – OBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
-

RECURSO PROVIDO.

1.

“
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
(Súmula 473 do Superior Tribunal Federal)

2.

O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas, de modo que somente se assegura os princípios do contraditório e da ampla defesa se decorridos mais de 05 (cinco) da entrada do processo na Corte de Contas.

3.

Hipótese em que, não tendo transcorrido, no caso concreto, 5 (cinco) anos entre a entrada do processo no TCE e o seu julgamento, não há falar-se em inobservância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social – PREVINX
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1880-86.2015.811.0012 (Cód.72802),
impetrado por
Damião Martins de Lemos
, julgou procedentes os pedidos manejados na inicial e reconheceu o direito do autor em receber os valores suprimidos de sua aposentadoria, no montante de R$ 523,00 (quinhentos e vinte e três reais).

Inconformado, o apelante alega que a redução dos proventos do servidor-apelado deu-se em razão da aplicação dos reajustes salarias sancionados pelas Leis Municipais nº 1.642/12, nº 1.721/13, nº 1792/14 e nº 1862/15.

Assevera que quando o Tribunal de Contas faz o controle de legalidade do ato de aposentadoria, não há litígio ou acusação, mas tão somente a realização de um ato administrativo, podendo ser dispensada, consequentemente, a aplicação absoluta dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo este o caso dos autos (concessão inicial de aposentaria).

Sustenta que houve correção dos proventos pelo Fundo Municipal para que o servidor não recebesse além do devido e causasse prejuízo a terceiros, já que é sabido que a previdência se sustenta mediante contribuições.

Por consequência, o pagamento indevido causa graves prejuízos para os servidores e dependentes que contribuem para usufruir de serviços e benefícios previdenciários, não havendo que se falar que a redução efetuada foi ilegal ou arbitrária.

Argumenta que, no caso, é cabível tão somente a cientificação ao aposentado, como foi feito, sendo, portanto, incoerente a instauração de um procedimento administrativo para atestar a irregularidade do ato, considerando que a manutenção dos proventos ilegais causaria ainda mais prejuízo ao erário.

No mais, afirma que o ato administrativo do Diretor Executivo do PREVINIX que ensejou a redução dos proventos de aposentadoria do apelado no valor de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três e oitenta centavos) não viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não havia ainda registro do ato de aposentadoria pela Corte de Contas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença recorrida e denegada a ordem (ID 27039492).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação (ID 27039001).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID. 27879460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo
Fundo Municipal de Previdência Social de Nova Xavantina – PREVINX
contra a sentença que julgou procedente a demanda mandamental, reconhecendo o direito de
Damião Martins de Lemos
em receber os valores suprimidos de sua aposentadoria, ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sentença objeto do recurso voluntário e reexame necessário, entretanto, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que o apelado é servidor público municipal, aposentado compulsoriamente aos 72 (setenta e dois) anos de idade por meio da Portaria nº 5.259 de 09/04/2012, publicada no Diário Oficial de 18/04/2012, e que, desde a sua inatividade, vinha recebendo seus proventos todo dia 20 de cada mês, assim como os reajustes legais, conforme recibos e pagamentos de salário desde abril de 2012, juntados nos Ids 27034988, 27034989, 27034990 e 27034991

Ressai, também, que ao receber seu pagamento em 20/07/2015, o apelado foi surpreendido com a redução de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos) em decorrência de decisão do Tribunal de Contas, que concluiu que o ato concessivo de sua aposentadoria compulsória, realizado pelo PREVINX, com proventos proporcionais, estava errado, uma vez que o valor correto à época da concessão da aposentação deveria ter sido de R$ 1.193,71 (um mil cento e noventa e três reais e setenta e um centavos) e não R$ 1.695,30 (um mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta centavos).

Em razão disso, após a notificação do Tribunal de Contas, o Diretor Executivo da PREVINX determinou a supressão de parte dos proventos do servidor sem observar os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, haja vista que apenas o cientificou de forma verbal acerca da redução salarial.

Estes fatos levaram o servidor, ora apelado, a impetrar mandado de segurança objetivando o restabelecimento de seus proventos, ou seja, a restituição do valor de R$ 523,80 (quinhentos e vinte e três reais e oitenta centavos), retroativamente ao mês de julho/2015 e até que lhe fosse garantido o direito de exercitar o contraditório e da ampla defesa.

A tese do impetrante veio a ser acatada pelo magistrado,
verbis:

“(...)Entretanto, HÁ VÍCIO NO ATO DE REDUÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR MANDAMENTAL, sem instauração de processo administrativo prévio, no qual haveria de serem oportunizadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(...)Assim sendo, considerando que a autoridade coatora promoveu à redução do benefício concedido ao autor de forma ilegal, sem promoção do devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, faz-se necessária a concessão da segurança rogada, a fim de que o ato seja declarado ilegal, com consequente devolução em favor do autor das quantias eventualmente descontadas indevidamente.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA REQUESTADA, revogando a liminar de fls. 308/309, em consonância com a decisão proferida pelo eg. TJMT por objeto do Agravo de Instrumento de fls. 320/352 (fls. 357/381).

As quantias eventualmente descontadas do impetrante pela impetrada deverão ser ressarcidas com correção monetária pelo IGP-M, desde o vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/09, quando entrou em vigor a Lei 11.960/09, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015 e, após, a condenação deve sofrer correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009. (...)
(ID 27039489)

Inconformado com essa sentença, o PREVINX interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em suma, que não houve o desrespeito aos princípios do contraditória e da ampla defesa, mas a prática de ato amparado no princípio da autotutela, pelo qual a Administração tem a faculdade de rever seus atos. Aduziu, também, que o ato tido como ilegal, qual seja, a supressão de parte dos proventos de aposentadoria do apelado, observou a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Tais alegações não merecem acolhimento no caso sob exame.

É cediço que a Administração tem a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, exercendo o que se convencionou chamar de “
poder de autotutela
” e foi sedimentado na Súmula 473 do Superior Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

Entretanto, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial amplamente sedimentada, quando a anulação do ato administrativo pelo Poder Público
repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados
exige-se, necessariamente,
prévia instauração de processo administrativo
, sob pena de violação do princípio do devido processo legal, bem como das garantias do contraditório e da ampla defesa contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, que assim estabelecem:

“Art. 5º. (...)

LIV - ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Na mesma esteira, é torrencial a jurisprudência segundo a qual o poder-dever de autotutela, nos casos em que possa prejudicar a situação do particular, não pode ser exercido em violação às garantias individuais do contraditório e ampla defesa, veja-se:

ATO ADMINISTRATIVO - REPERCUSSÕES -PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - SITUAÇÃO CONSTITUIDA - INTERESSES CONTRAPOSTOS -ANULAÇÃO - CONTRADITORIO.

Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado, que não pode ser afastada unilateralmente, porque comum à Administração e o particular.
(STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO RE 158543 RS (STF)

“(...) O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido o RE nº 594.296/MG, Tema nº 138 da sistemática da repercussão geral, cujo acórdão está assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1248103 RJ - RIO DE JANEIRO 0215699-83.2016.8.19.0001, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: DJe-038 21/02/2020)

No caso, embora o apelante tenha invocado o princípio da autotutela como norteador da Administração Pública, não há comprovação de que foi dada ciência sobre a redução dos proventos de aposentadoria ao servidor-apelado, bem como oportunizado ao mesmo o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que, como visto, era imprescindível, dada a produção de efeitos negativos em sua órbita jurídica, decorrente de redução salarial significativa.

Ao contrário, o apelante efetuou os descontos sobre os proventos do apelado de forma unilateral, isto é, à míngua da participação do destinatário, sem a observância de qualquer formalidade legal, o que torna o ato combatido abusivo, ilegal e arbitrário, passível, portanto, de correção pela via judicial.

Nesse passo, a conduta do apelado de esquivar-se da legalidade do ato, por meio de um pretenso exercício de autotutela, mostra-se completamente arbitrário e atenta visceralmente contra as bases do Estado de Direito.

Ademais, a presente decisão não impede que,
após o devido procedimento administrativo
, a Administração tome as providências cabíveis para corrigir ato que diz estar eivado de vícios ou ilegalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos do apelado
. (Precedente: Ag.Reg. No Recurso Extraordinário 866512. Pub. 30/06/2017)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e
RATIFICO
a sentença em remessa necessária.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 487, I do Código de Processo Civil, concedo a segurança requestada, revogando a liminar de fls. 308/309, em consonância com a decisão proferida pelo eg. TJMT por objeto do Agravo de Instrumento de fls. 320/352 (fls. 357/381).

As quantias eventualmente descontadas do impetrante pela impetrada deverão ser ressarcidas com correção monetária pelo IGP-M, desde o vencimento de cada parcela, além de juros de mora de 6% ao ano, a contar da citação, aplicando-se, a partir de 30/06/09, quando entrou em vigor a Lei 11.960/09, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, até a data de 25/03/2015 e, após, a condenação deve sofrer correção monetária pelo IPCA-E.

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário pelas partes, certifique-se e encaminhem-se os autos ao juízo ‘ad quem’, tendo em vista a exigência de recurso de ofício do presente ‘decisum’. [...]. (Id. 27039489, fls. 3).

Damião Martins de Lemos
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Diretor Executivo do Fundo de Previdência Social do Município de Nova Xavantina
, porque teria procedido a diminuição dos proventos de aposentadoria, de R$ 2.076,96: dois mil setenta e seis reais e noventa e seis centavos, para o montante de R$ 1.553,16: mil quinhentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos.

É este o ato de aposentação materializado na Portaria nº 5.259, de 9 de abril de 2012, editada pelo Prefeito do Município de Nova Xavantina:

Art. 1º Conceder o benefício Aposentadoria Compulsória, ao servidor Damião Martins Lemos, [...], efetivo no cargo de Motorista, ‘Classe F/10’, matrícula funcional n.º 173, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contribuiu para o Fundo Municipal de Previdência Social de Nova Xavantina – MT no período de 01 de abril de 1991 a 31 de março de 2012, totalizando 7.665 dias, 21 anos, e para o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, no período de 01 de maio de 1985 a 26 de setembro de 1986 e 01 de maio de 1987 a 01 de junho de 1990, totalizando 1.641 dias, 4 anos e 6 meses, totalizando 9.306 dias, 25 anos e 06 meses, com proventos proporcionais, conforme processo administrativo do PREVINX nº 2012.08.0000002, a partir de 01 de abril de 2012, até posterior deliberação. (Id. 27036970, fls. 2).

Na
planilha de cálculo média aritmética
do Fundo de Previdência Social, consignou-se que o valor dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição seria de
R$ 1.596,33
:
mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos
(Id. 27036973, fls. 4).

A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao examinar o processo de aposentadoria do apelado, constatou a existência de irregularidade no cálculo dos proventos proporcionais, conforme registra o relatório técnico de 21 de maio de 2015:

[...] A Planilha de Cálculo apurou o valor do provento proporcional em R$ 1.596,33, todavia detectamos conforme demonstrado abaixo que o valor do provento é divergente do demonstrado pelo PREVINX (
Fundo de Previdência Social
), número de contribuições 213 número de 80% das maiores contribuições 170 valor da última remuneração 1.815,71 Apuração dos proventos Valor médio apurado (271.376,40 / 170) =
1.596,33
Proventos Proporcionais tempo de contribuição 9553 cálculo (1.596,33 / 12775 x 9553) =
1.193,71

Valor do

provento 1.193,71
. Isto posto, necessário a elaboração de nova Planilha de Cálculos dos Proventos. [...]. (Id. 27037983, fls. 6). [sem negrito no original]

Logo, o cálculo do Fundo de Previdência Social em relação ao valor dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, no montante de
R$ 1.596,33
:
mil quinhentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos
, seria superior ao que o apelado faria jus, no importe de
R$ 1.193,71
:
mil cento e noventa e três reais e setenta e um centavos
.

Em decorrência da irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o Diretor Executivo do Fundo de Previdência Social do Município de Nova Xavantina editou a Portaria nº 864, de 16 de junho de 2015:

Art. 1º Conceder a recomposição dos proventos de acordo com Processo nº 138533-2013 do TCE do benefício Aposentadoria Compulsória do servidor Damião Martins Lemos (
sic
). (Id. 27037984, fls. 3).

Procedeu-se, então, à correção do cálculo dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição para constar o valor de R$ 1.193,72: mil cento e noventa e três reais e setenta e dois centavos (Id. 27037986, fls. 3).

Portanto, constata-se que o apelante tão somente cumpriu a determinação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de modo a possibilitar a homologação do ato de aposentadoria do apelado.

É certo que, a revisão de valores dos proventos de aposentadoria com a finalidade de diminuir o montante pago, porque superior ao devido, não importa em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimento, porquanto, “
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.” (verbete nº 473 de Súmula da Jurisprudência Predominant
e no Supremo Tribunal Federal
).

Ademais, não há qualquer maltrato ao contraditório e à ampla defesa a revisão do valor inicial dos proventos da aposentadoria ocorrida antes do transcurso do prazo de cinco (5) anos da data do recebimento do processo de aposentadoria no Tribunal de Contas (recebimento: 23 de maio de 2013 e revisão do valor: 16 de junho de 2015).

[...] Deveras, tal como aduz a Súmula Vinculante 3, o contraditório e a ampla defesa são excetuados na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria. Consectariamente, tornam-se obrigatórios somente após superados os cinco anos desde o recebimento do processo administrativo pelo TCU. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 36869/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2020).

[...] O contraditório, base maior do devido processo legal, requer, a teor do disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, litígio ou acusação, não alcançando os atos sequenciais alusivos ao registro de aposentadoria. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 28604/DF, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2013).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a legalidade estrita do ato impugnado, pelo que o indeferimento da ordem é decorrência natural.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Após o voto-vista exarado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, hei por bem retificar o meu voto, visto que, de fato, a hipótese é de provimento do apelo do
Fundo Municipal de Previdência Social de Nova Xavantina – PREVINX
,
interposto

contra a sentença que julgou procedente a demanda mandamental, reconhecendo o direito de
Damião Martins de Lemos
em receber os valores suprimidos de sua aposentadoria, ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ocorre que a Administração tem a faculdade de rever seus atos, de ofício, quando revestidos de ilegalidade ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, exercendo o que se convencionou chamar de “
poder de autotutela
” e foi sedimentado na Súmula 473 do Superior Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Outrossim, também é possível à administração rever os direitos de aposentadoria por ela titularizados enquanto não houver a homologação do registro perante o Tribunal de Contas.

Isto porque a aposentadoria constitui-se em direito constitucional que se adquire e que se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização.

Sobre a questão
o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas, de modo que somente se asseguram os princípios do contraditório e da ampla defesa se decorridos mais de 05 (cinco) da entrada do processo no Tribunal de Contas, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO À PENSÃO POR MORTE. ALEGADA DECADÊNCIA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS PROSPECTIVOS.

1. Afastamento da alegada decadência do direito de o TCU rever o ato concessivo da pensão e da alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Não se aplica ao Tribunal de Contas da União, no exercício do controle da legalidade de aposentadoria, reforma e pensão, a decadência prevista na Lei 9.784/1999
, devendo, no entanto, ser assegurado o contraditório e a ampla defesa somente
se decorridos mais de cinco anos
desde a entrada do processo no Tribunal de Contas
.

(MS 30.843, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DEC. MONOCRÁTICA, J. 11-10-2017, DJE 65 DE 6-4-2018)

Anoto, ademais, que o entendimento inicialmente firmado por esta Corte foi no sentido de que o TCU sequer se submetia aos princípios do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão (Súmula Vinculante 3), já que a concessão de benefício constitui ato complexo, no qual não é assegurada a participação do interessado. 5. Somente a partir do julgamento dos MS 25.116 e MS 25.403, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de
assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de cinco anos entre a chegada do processo no TCU e a decisão da Corte de Contas. Este precedente foi publicado em 10-2-2011, sendo, portanto, superveniente à decisão do TCU sobre o benefício do ora agravante.
De todo modo, no caso não transcorreram 5 (cinco) anos entre a entrada do processo no TCU, em 14-11-2003 (fl. 88), e o seu julgamento, em 14-2-2006 (decisão publicada no DOU de 17-2-2006).

(MS 26.069 AGR, VOTO DO REL. MIN. ROBERTO BARROSO, 1ª T, J. 24-2-2017, DJE 47 DE 13-3-2017.)

A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp nº 1.238.355/SC, de relatoria do ministro Mauro Campbell, pronunciou-se nesse mesmo sentido, in verbis:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FAVORÁVEIS. ARTIGO 54 DA LEI Nº 9.784/99. PRAZO DECADENCIAL. APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA PELO TCU. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.

1. A Corte de origem julgou a lide em consonância com a jurisprudência do STJ, com base no disposto do artigo 54, § 1º, da Lei nº 9.784/99, segundo a qual
o direito da administração anular os seus próprios atos, quando deles decorram efeitos favoráveis aos respectivos destinatários, decai em cinco anos, contados do pagamento decorrente do ato,
salvo hipótese de má-fé.

2. O mesmo artigo 54 da Lei 9.784/99, fundamentado na importância da segurança jurídica no âmbito do Direito Público, aplica-se aos processos em curso perante a Corte de Contas que tenham por objeto o exame da legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões.

3. Recurso especial não provido”. (grifo nosso).

(REsp nº 1.238.355/SC - 2011/0036185-6. Relator: ministro Mauro Campbell Marques. Segunda Turma. Julgado por unanimidade em 04/08/2011. Dje, 15 ago. 2011.)

A vista disso, entendo que assiste razão ao apelante.

Na hipótese, o ato de correção nos pagamentos de proventos ao servidor aposentado se deu dentro do prazo decadencial de cinco anos, mediante constatação de erro no registro perante o Tribunal de Contas, portanto, o ato revisional pela administração não se constitui arbitrário, e sim retificação de ato eivado de ilegalidade, qual seja, cálculo equivocado dos valores devidos ao servidor aposentado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020